Tribunal: TJDFT
Processo: 0701979-23.2020.8.07.0021
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CÍVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO. JUIZO PARCIAL NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. SUB-ROGAÇÃO DE VALORES DECORRENTE DE VENDA DE BEM PARTICULAR. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTILHA EM IGUALDADE DE PROPORÇÕES. ALIMENTOS. INSURGÊNCIA QUANTO AOS ALIMENTOS ARBITRADOS EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE EX- COMPANHEIROS. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO EM QUE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A ADEQUAÇÃO DO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA PARA A VERBA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO PRAZO DE 24 MESES. PRETENSÃO DE ALIMENTOS PELO ALIMENTANTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA DA EX-COMPANHEIRA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse do apelante na postulação da manutenção do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.
2. Reconhecida a existência de união estável entre as partes em período anterior ao casamento, deve ser aplicado o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 CC) para disciplinar as relações patrimoniais. Assim, os bens adquiridos por cada um dos companheiros na constância do relacionamento em união estável são considerados comuns, pelo que passam a integrar o patrimônio do casal (art. 1.658 CC) e, em caso de dissolução do vínculo, devem ser partilhados de forma igualitária. Exceção é feita aos bens que pertenciam a cada um dos companheiros antes de iniciarem a convivência comum; aos que sobrevierem por doação feita a apenas um deles; aos adquiridos com recursos exclusivamente pertencentes a um dos conviventes em sub-rogação dos bens particulares; aos instrumentos de profissão (artigo 1.659 CC).
2.1 Inexistente a prova da alegada sub-rogação de valores pertencentes exclusivamente ao apelante, devem ser partilhados, em igualdade de proporção, os direitos relacionados ao bem imóvel adquirido ao tempo do casamento.
3. O Código Civil, regulamentando a obrigação familiar quanto ao sustento material e social dos ex-cônjuges e ex-companheiros, estabeleceu a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (art. 1.694, caput, do Código Civil). Todavia, a condenação ao pagamento de pensão alimentícia ao ex- companheiro, é medida excepcional que somente se legitima em especiais circunstâncias a serem aferidas no caso concreto porque, em tais hipóteses, os alimentos ostentam caráter assistencial e transitório, prosseguindo somente pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, a quem cumpre buscar meios de alcançar autonomia financeira.
3.1 Hipótese em que restou observado o trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade, com devido sopesamento dos fatos, notadamente da ausência de atividade laboral pela ex- companheira durante o período da união estável, que perdurou mais de dezessete anos, a qual se dedicou aos cuidados exclusivos com a família e com o lar, não possuindo a alimentanda, em verdade, experiência para atuar de imediato no mercado de trabalho e dele obter ganhos suficientes para assegurar o próprio sustento. Razoável o juízo de proporcionalidade estabelecido pelo julgador monocrático em primeira instância ao fixar a verba alimentar pelo período de 24 meses em desfavor do apelante, que sempre contribuiu para o sustento do lar ao longo da união estável.
3.2 O pedido de fixação de alimentos em favor do ex-companheiro não merece prosperar, porquanto não restou demonstrada sua efetiva necessidade ao recebimento da pensão, mormente considerando a situação de dependência da ex-companheira.
4. Apelação conhecida em parte e, na extensão conhecida, desprovida.